Tribunal: TJDFT
Processo: 0749380-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749380-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LUIZ HENRIQUE DE FREITAS SILVEIRA D E S P A C H O Em face da oposição de embargos de declaração, INTIME-SE a parte agravada, nos termos do Art. 1.023, §2o do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2024 12:50:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador